Tribunal: TJDFT
Processo: 0759169-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO VÁLIDO. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA (GCO). INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Detran/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para assegurar a implantação do adicional de periculosidade no contracheque do autor e condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$23.268,84, referente às parcelas vencidas e vincendas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) direito do autor ao adicional de periculosidade; e (ii) possibilidade de acumulação do adicional de periculosidade com a gratificação de compensação orgânica (GCO), instituída pela Lei Distrital no 7.100/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O adicional de periculosidade é um direito assegurado ao servidor que trabalha em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, previsto no artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, devendo cessar com a eliminação dos riscos que ensejaram a sua concessão.
4. O artigo 3o do Decreto Distrital no 32.547/2010 impõe a realização de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, de forma a caracterizar determinada atividade como insalubre ou perigosa.
5. Na hipótese, o laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT) exibido na inicial (ID 68665273) comprova que o autor faz jus ao adicional de periculosidade, vantagem devida enquanto o servidor estiver lotado no Núcleo de Operações Aéreas. A despeito de o laudo não ser atual, emitido em 18/08/2010, deve ser considerado válido para a implantação do adicional de periculosidade, porquanto o artigo 52, § 2o do Decreto Distrital no 32.547/2012 dispõe que o LTCAT somente será renovado se houver alteração no ambiente, mudança de lotação ou de atividades.
6. No caso, o autor demonstrou que permanece lotado na mesma unidade (UOPA – Unidade de Operações Aéreas - ID 68665272), fato não impugnado pelo recorrente. Com efeito, o lapso temporal transcorrido entre a data da emissão do laudo e o ajuizamento da ação, por si só, não gera presunção de que as circunstâncias laborais do servidor foram alteradas ou cessadas.
7. Outrossim, o documento inserido (ID 68665278), elaborado pelo próprio Detran, reconhece o direito do autor à manutenção do adicional de insalubridade, entendendo, no entanto, que é vedada a cumulação da parcela remuneratória com a gratificação de compensação orgânica.
8. No tocante à gratificação de compensação orgânica (GCO) recebida pelo autor/recorrido, o artigo 3o da Lei Distrital no 7.100/2022 veda a sua cumulação com o adicional de insalubridade. Assim, considerando que os adicionais de insalubridade e periculosidade são institutos diversos, com finalidades distintas, não cabe ao Poder Judiciário realizar interpretações extensivas quando o próprio legislador não o fez. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1844053, 0734291-62.2023.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024.
9. Destarte, à míngua de prova robusta que demonstre alteração nas condições de trabalho do servidor, no sentido de ter cessado o fator de periculosidade, escorreita a sentença que reconheceu o direito pleiteado. Precedentes do TJDFT: TJDFT, Acórdão no 1948182, 0702170-38.2024.8.07.0018, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 25/11/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão, consoante disposto no art. 46, da Lei no 9.099/1995.
11. Sem custas, ante a isenção legal da autarquia. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 79; Decreto Distrital no 32.547/2010, art. 3o; Decreto Distrital no 32.547/2012, art. 52, § 2o; Lei Distrital no 7.100/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1844053, 0734291-62.2023.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024; TJDFT, Acórdão no 1948182, 0702170-38.2024.8.07.0018, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 25/11/2024.